Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc. O apelante postula a redistribuição do feito, se reportando a demanda distinta em que litigam as mesmas partes (id 22643614 - Pág. 1). Todavia, aludido processo não induz prevenção. Em sentido oposto, esta Relatoria encontra-se preventa, pois, conforme já esclarecido na certidão de id 19722736 - Pág. 1, haja vista apreciação pretérita do AI 0708018-02.2020.8.07.0000, a qual se refere ao processo de origem. Sobre a prevenção de órgão, assim dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Nessas condições, indefiro o pedido. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator